Tribunal: TJES
Processo: 0014594-23.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014594-23.2019.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: LUCIETT MARIA DA SILVA HELMER

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. SUSPENSÃO FUNDADA EM PROCESSO JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPSPS contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Luciett Maria da Silva Helmer, nos autos de mandado de segurança, para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou o sobrestamento do processo administrativo de aposentadoria n.º 32/2019, determinando seu regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a suspensão do processo administrativo de aposentadoria com fundamento no art. 232 da Lei Complementar Municipal nº 29/2010, diante da pendência de processo disciplinar e judicial conexo; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determina o prosseguimento do processo administrativo configura ingerência indevida do Judiciário sobre o mérito do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial impugnada não determina a concessão do benefício previdenciário nem interfere no mérito administrativo, limitando-se a ordenar o prosseguimento do processo administrativo de aposentadoria, para que a Administração aprecie, dentro de sua competência, o preenchimento dos requisitos legais.

A suspensão do processo administrativo de aposentadoria com fundamento em processo judicial pendente tornou-se injustificada após o trânsito em julgado da decisão no processo judicial n.º 0022421-90.2016.8.08.0012, razão pela qual não subsiste motivo legal para a paralisação do procedimento.

O controle judicial exercido limitou-se à legalidade do ato administrativo, sem afronta ao princípio da separação dos Poderes, nem ao poder discricionário da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de processo administrativo de aposentadoria baseada em processo judicial conexo perde validade com o trânsito em julgado da ação judicial.

A determinação judicial para prosseguimento de processo administrativo não configura interferência indevida no mérito administrativo, visto que não implicou concessão do benefício ou substituição da atividade discricionária da Administração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPSPS
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal
de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
LUCIETT MARIA DA SILVA HELMER
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada para “suspender o ato administrativo consistente no despacho de fl. 235, determinando que seja dado prosseguimento ao processo administrativo nº 32/2019”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 12199649, a autarquia apelante alega, em resumo,
(i)
a legalidade da suspensão do pedido de aposentadoria com base no art. 232 da Lei Complementar Municipal nº 29/2010;
(ii)
a inexistência de ilegalidade a ser corrigida por meio do mandamus;
(iii)
a indevida intervenção do Judiciário em matéria de legalidade administrativa e disciplinar;
(iv)
a existência de trânsito em julgado em processo judicial que reconheceu a irregularidade da acumulação de cargos pela impetrante; e
(v)
o potencial prejuízo ao erário decorrente do eventual deferimento da aposentadoria.

A tese recursal apresentada pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPC centra-se, essencialmente, na defesa da legalidade do referido ato administrativo, calcando-se no disposto no art. 232 da Lei Complementar Municipal nº 29/2010, que veda expressamente a aposentadoria voluntária de servidor enquanto perdurar processo administrativo disciplinar, bem como na afirmação de que o processo judicial conexo, em que se discute a legalidade da acumulação de cargos pela impetrante, ainda pendia de trânsito em julgado à época da suspensão.

Todavia, cumpre esclarecer que a sentença ora recorrida não determinou a concessão do benefício de aposentadoria nos moldes almejados pela servidora impetrante, ou seja, levando-se em conta a acumulação de cargos, tampouco impôs qualquer interferência de mérito na seara administrativa ou usurpação da competência discricionária da autoridade impetrada.

A ordem mandamental limitou-se a reconhecer a ilegalidade da suspensão do processo administrativo de aposentadoria da impetrante, determinando apenas o prosseguimento do referido procedimento, cabendo à Administração, no exercício de seu juízo de legalidade, verificar a implementação dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário.

Outrossim, cumpre ressaltar que o próprio motivo que deu ensejo ao ato de suspensão do processo administrativo – qual seja, a pendência de julgamento definitivo no processo judicial nº 0022421-90.2016.8.08.0012 – não mais subsiste, eis que a decisão proferida naquele feito transitou em julgado no ano de 2022, tornando-se, portanto, inócua a manutenção do sobrestamento imposto pela autoridade impetrada.

Desse modo, ausente qualquer ingerência judicial no mérito administrativo da concessão do benefício, e inexistindo fundamento jurídico válido que sustente a subsistência do ato impugnado, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais (artigo 25, Lei nº 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.